Tribunal: TJES
Processo: 5003360-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003360-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ONE WAY PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ONE WAY PARTICIPAÇÕES LTDA. em face da decisão id 1363466, proferido pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Cível e da Fazenda Pública de Viana, que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência por si postulado nos autos da “ação ordinária” nº 5000521-70.2021.8.08.0050, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VIANA, ora Agravado, a fim de determinar a suspensão da exibilidade do crédito tributário exigido (ITBI), indeferindo, por outro lado, o pedido liminar de expedição de ordem ao Cartório de Registro de Imóveis para proceder a transferência da titularidade do imóvel objeto da escritura pública de compra e venda.

Pelas razões recursais (id 1363383), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (1) o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência para que seja determinado ao Cartório de Registro de Imóveis do Município de Viana que proceda a transferência do imóvel para o nome da Agravante, abstendo-se de exigir comprovante de recolhimento do ITBI, e, por fim, que (2) o depósito integral do valor do ITBI autoriza a transferência da propriedade perante o RGI.

Pela decisão id 1389366, restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 1617292, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Novembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária” nº 5000521-70.2021.8.08.0050, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, parcialmente deferida nos seguintes termos:

“(...)

Observado o atual momento processual, no qual se espera pronunciamento sobre a antecipação da tutela pretendida, isto é, quando só há no caderno processual a exposição de argumentos e provas documentais produzidas por apenas um dos polos da relação jurídica, urge destacar que fica o magistrado condicionado a um juízo precário dos fatos. Nesse contexto, resta analisar os elementos até então presentes nos autos.

Assim dispõe o Código Tributário Nacional acerca do ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis:

(...)

E, embora se trate de imposto de competência dos Estados, entende-se que cabe aos Municípios aferir, em cada caso, se o valor real da operação, ou seja, aquele indicado no contrato, coincide ou não com o valor de mercado do imóvel negociado (STJ - RMS: 36966 PB 2012/0008712-2, Rel. Min. Castro Meira, DJ 27/11/2012, T2 - 2ª Turma). Isso porque, como se sabe, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art. 38, CTN).

Feitos tais esclarecimentos, fica nítida a preocupação da sociedade empresária autora, já que adquiriu um bem imóvel localizado neste Município de Viana, às margens da BR-101, pelo valor de R$ 15.000.000,00, conforme escritura pública de compra e venda (ID's nº 7430576, 7430577 e 7430578), mas a Municipalidade entendeu, num primeiro momento, que seu valor de mercado seria R$ 26.628.950,80 e, após requerimento de reavaliação, concluiu que valeria R$ 22.604.391,80 (ID nº 7430792). Diante desse cenário, está sendo cobrado ao pagamento de ITBI cuja base de cálculo se pauta em valor de mais de R$ 7.000.000,00 de diferença daquilo que entende ser, de fato, devido.

Pois bem. O também CTN assim dispõe sobre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:

(...)

No caso em comento, a fim de ter a exigibilidade da cobrança suspensa, a empresa autora requereu o depósito integral daquilo que o Município lhe cobra e, como consequência, que lhe fosse permitido fazer a transferência da titularidade do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis, bem como adquirir a Certidão de Regularidade Fiscal.

E, diante dos elementos apresentados, entendo ser plausível a pretensão autoral. Afinal, acaso seja apurado ao longo do trâmite processual, que a razão assiste à parte autora, isso significaria dizer que foi cobrada ao pagamento de imposto cuja base de cálculo levou em conta quantia muito acima daquela que seria a correta, considerando-se a diferença de mais de R$ 7.000.000,00 (sete milhões) entre os valores em pauta, fato este que, por si só, já deixa assente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, também cooperam para a demonstração do
"periculum in mora"
o fato de que, não realizando o recolhimento integral do valor cobrado, incidirão juros de mora e multa, fatores que colaboram sobremaneira para o aumento da dívida, além de tornar possível eventual inscrição em dívida ativa e futura execução fiscal. Outrossim, a não concessão de certidão negativa - ou positiva com efeito de negativa - de débito fiscal pode atrapalhar a própria atividade empresarial da autora, acarretando prejuízos de caráter considerável.

De outro vértice, também me convenço sobre a probabilidade do direito do autor, uma vez que a transação foi acertada em valor (R$ 15.000.000,00) inclusive acima da avaliação realizada por escritório de engenharia e consultoria (R$ 13.205.500,00), conforme se vê no laudo de ID nº 7430864.

Por tudo isso é que ANTECIPO PARCIALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA para autorizar o depósito integral do valor cobrado a título de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) em razão da compra e venda do imóvel descrito na documentação anexa. E, uma vez comprovado o depósito, fica, desde logo, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM QUESTÃO.

INDEFIRO, contudo, a expedição de ordem ao Cartório de Registro de Imóveis para proceder a transferência da titularidade do imóvel, uma vez que tal medida não ostenta caráter provisório, mas, sim, definitivo, o qual é incompatível com o atual momento processual.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida

postulada.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para demonstrar

os requisitos necessários

ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Infere-se dos autos que a Agravante adquiriu, por meio de escritura pública de compra e venda, bem imóvel pelo valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

O Agravado, no entanto, procedeu a reavaliação do imóvel para fins de apuração da base de cálculo de incidência do ITBI, tendo arbitrado o valor de R$ 22.604.391,80 (vinte e dois milhões, seiscentos e quatro mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos), contra o que se insurge a Agravante na demanda de origem.

Considerando a reavaliação promovida pelo Agravado e o arbitramento de nova base de cálculo, resta devido pela Agravante, a título de ITBI, o valor de R$ 452.158,43 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos – id 1363447).

A Agravante promoveu o depósito integral do valor de R$ 452.158,43 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), tendo sido deferido pelo Juízo
a quo
o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do referido crédito tributário, à luz do disposto no art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional:

“Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;

(...)”

O Juízo
a quo
, por outro lado, indeferiu o pedido de expedição de ordem ao Cartório de Registro Imobiliário de Viana para que proceda a transferência do imóvel para o nome da Agravante, abstendo-se de exigir comprovante de recolhimento do ITBI.

A Agravante, em suas razões recursais, não sustenta eventual impropriedade da reavaliação da base de cálculo de recolhimento do ITBI, limitando-se a defender que o depósito integral do valor controvertido – e que justificou a suspensão da sua exigibilidade – seria suficiente para autorizar a medida liminar postulada.

Todavia, consoante restou assentado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, inexiste nos autos comprovação de que o Tabelião do Cartório de Registro de Imóveis de Viana negou a transferência da propriedade por ausência do recolhimento do ITBI cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força da decisão proferida na ação judicial de origem.

Ademais, tem-se que a Agravante pode levar ao Tabelião a prova da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito integral do valor controverso, não havendo notícia de que, ainda assim, tenha sido negada a transferência da titularidade do imóvel objeto da escritura pública referida na petição inicial.

Nesta senda, convém ressaltar que o art. 280, da Lei de Registros Públicos, disciplina a possibilidade do interessado suscitar dúvida face a negativa do Tabelião considerar regular a documentação apresentada, o que será remetido ao Juízo competente para regular apreciação.

Por fim, sobreleva registrar que a decisão monocrática oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça no “pedido de tutela provisória” nº 2.412, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Assusete Magalhães, citada nas razões recursais, por não consubstanciar precedente qualificado, não possui natureza vinculante, notadamente por se tratar de apreciação de tutela de urgência à luz dos contornos fáticos delineados naquela medida.

Assim, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003360-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ONE WAY PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ONE WAY PARTICIPAÇÕES LTDA. e Agravado MUNICÍPIO DE VIANA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.